Tribunal: TJSP
Processo: 1000494-75.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISOS I E IV DO CPC – determinação de emenda da inicial para o fim de adequação ao procedimento comum previsto no ordenamento processual vigente – descumprimento – circunstância que não autorizava a extinção da ação – possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documentos na

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISOS I E IV DO CPC – determinação de emenda da inicial para o fim de adequação ao procedimento comum previsto no ordenamento processual vigente – descumprimento – circunstância que não autorizava a extinção da ação – possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documentos na vigência do CPC/2015 – precedentes do STJ – interesse processual, porém, que não restou configurado – precedente do STJ julgado em regime de recurso repetitivo – necessidade de demonstração da relação jurídica, de comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e do pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária – ausência de requerimento administrativo prévio idôneo – recolhimento da tarifa de emissão do documento não efetuado – circunstância que faz ver a ausência do interesse processual no caso concreto – manutenção da extinção da ação com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC.
Resultado: recurso desprovido.